Tribunal: STF
Processo: Rcl 57868
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA DE IMÓVEL RURAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 8.2.2023, por Luiz Fernando Gomes Guimarães e outra contra o seguinte acórdão proferido pela 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no Processo n. 0044114-98.2012.8.19.0066, pelo qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal:



    “APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA DE IMÓVEL RURAL. Art. 1.238 CC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. O juízo de origem, corretamente, consignou que, malgrado os autores tenham afirmado que possuem a área desde 1991, não ficou caracterizada a posse mansa e pacífica, com ‘animus domini’ de forma a caracterizar a aquisição da propriedade imóvel por meio da usucapião porquanto, no mínimo, existiu um contrato de comodato em favor dos autores até o ano de 2011. 2. Há de se ressaltar que o 1º réu, em 2012, notificou os autores. Ademais, o 1º demandado ajuizou ação de reintegração de posse contra o ora 1º autor (proc. 0002979- 72.2013.8.19.0066), pelo que houve interrupção do prazo da prescrição aquisitiva. 3. Assim sendo, irretocável a sentença de improcedência. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO ” (fl. 150, e-doc. 5).



    Foram fundamentos desse acórdão:



    “...algumas testemunhas arroladas afirmaram que os demandantes seriam os proprietários do imóvel e lá residem há anos. Porém, a testemunha Paulo Cezar Minotti, cujo depoimento foi o mais esclarecedor, relatou que a fazenda, que pertencia à família Barreira Cravo, estava arrendada, inicialmente, para Sr. Faustino, que posteriormente realizou subcontratos de arrendamento mercantil com terceiros (Zé Russo, Ataíde e Germano), dividindo a área em partes. A seguir, o Sr. Germano, com autorização do Sr. Faustino (arrendatário inicial), arrendou a fazenda inteira e o Sr. Paulo Cesar Minotti ficou tomando conta do imóvel a pedido do Sr. Germano. Ainda segundo a testemunha Paulo Cesar Minotti, o autor, Luiz Fernando, ferrava cavalos e, por isso, recebeu parte do imóvel, juntamente com seu irmão Marcinho. Eles tinham de pagar a contraprestação pelo uso do bem diretamente para o Sr. Faustino. Conforme relato da referida testemunha, em outro momento, o Sr. Germano saiu do imóvel e o Sr. Paulo Cesar Minotti passou a ser responsável pela fazenda até 2011, época em que efetuava o pagamento ao Sr. Faustino. Cumpre salientar que o primeiro autor, em seu depoimento pessoal, noticiou que o Sr. Paulo Cesar Minotti tinha realizado um negócio com o Sr. Ataíde e este lhe teria vendido o imóvel objeto da demanda. Na ocasião, o 1º autor pagou ‘taxas’ que o Sr. Ataíde tinha adimplido quando começou a utilizar o bem. Neste cenário, o juízo de origem, corretamente, consignou que, malgrado os autores tenham afirmado que possuem a área desde 1991, não ficou caracterizada a posse mansa e pacífica, com ‘animus domini’ de forma a caracterizar a aquisição da propriedade imóvel por meio da usucapião porquanto, no mínimo, existiu um contrato de comodato em favor dos autores até o ano de 2011. Há de se ressaltar que o 1º réu, em 2012, notificou os autores. Ademais, o 1º demandado ajuizou ação de reintegração de posse contra o ora 1º autor (proc. 0002979-72.2013.8.19.0066), pelo que houve interrupção do prazo da prescrição aquisitiva. 



    Assim sendo, irretocável a sentença de improcedência, dada a ausência dos requisitos previstos no art. 1.238 do Código Civil.



    (…) Pelo exposto, voto pelo DESPROVIMENTO do recurso. Majoram-se os honorários em 1%, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade de justiça” (fls. 150-156, e-doc. 5).



    2. Os reclamantes afirmam tratar-se, na origem, “de ação de usucapião extraordinário em decorrência da posse pacífica dos autores que, desde 1990 estabeleceram moradia no imóvel objeto da lide e onde exercem atividade laborativa, com a criação, treinamento e hospedagem de cavalos” (fl. 2).



    Alegam que a autoridade reclamada, “ao julgar a apelação interposta pelo recorrente, negou provimento ao recurso, sob o fundamento de que não ficou caracterizada a posse mansa e pacífica, com ‘animus domini’ de forma a caracterizar a aquisição da propriedade imóvel por meio da usucapião porquanto, no mínimo, existiu um contrato de comodato em favor dos autores até o ano de 2011” (fl. 2).



    Sustentam que “a Magna Carta, em seu art. 93, IX, traz garantia cristalina ao impor que ‘todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade’” (fl. 4).



    Argumentam que “caberia, portanto, a Colenda 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro cumprir o dever de fundamentar as decisões judiciais, ainda que de modo conciso, o que não ocorreu no caso em tela” (sic, fl. 5).



    Enfatizam que a decisão reclamada “incorreu em violação ao teor da Súmula Vinculante n° 10 desse Tribunal, porquanto não apresentou motivação concisa nos termos do art. 93 da Constituição Federal de 1988, afastando, por via obliqua, sem declarar a inconstitucionalidade, a referido dispositivo constitucional” (sic, fl. 6).



    Requerem medida liminar “para suspender imediatamente os efeitos do julgamento do Recurso apelação n°. 004414-98.2012.8.19.0066, até o julgamento em definitivo da presente reclamação” (fl. 8).



    No mérito, pedem “a procedência da presente reclamação constitucional, com a confirmação da medida liminar, para que, seja cassada a decisão reclamada para que outra seja prolatada em obediência ao disposto na Súmula Vinculante nº 10 do STF” (fl. 9).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento à apelação interposta pelos reclamantes, a autoridade reclamada teria descumprido o enunciado da Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



    5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal: “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    6. A Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal versa sobre ofensa à cláusula de reserva de plenário. Na espécie vertente, pelo ato reclamado negou-se provimento ao recurso de apelação interposto pelos reclamantes porque, “malgrado os autores tenham afirmado que possuem a área desde 1991, não ficou caracterizada a posse mansa e pacífica, com ‘animus domini’ de forma a caracterizar a aquisição da propriedade imóvel por meio da usucapião” (fl. 154, e-doc. 5).



    Evidencia-se, portanto, ausência de identidade material entre o acórdão reclamado e o paradigma de descumprimento invocado, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 47 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PENHORA. RESERVA DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ORDEM DE PREFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A MATÉRIA POSTA NA DECISÃO RECLAMADA E OS PRECEDENTES DOS QUAIS SE ORIGINOU A SÚMULA VINCULANTE APONTADA COMO PARADIGMA. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 31.786-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.4.2019).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESVAZIAMENTO DA NORMA OU DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão reclamado rejeitou os embargos de declaração opostos contra julgamento de apelação em ação monitória, que entendeu pela ‘existência do contrato de prestação de serviços, como um ponto incontroverso, e assim também a concordância do Condomínio quanto ao valor pretendido, vez que devidamente deliberado e aprovado em Assembleia Geral, suficiente para a constituição, de pleno direito, do título executivo judicial em favor do autor’ . Baseou-se, pois, unicamente, no acervo probatório dos autos para julgar a ação monitória. 2. Não se verifica contrariedade à legislação indicada como violada, tampouco o esvaziamento dessa norma ou a declaração de sua inconstitucionalidade, ao que possibilitaria o cotejo com o Enunciado Vinculante 10. 3. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl n. 48.794-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.10.2022).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 37, uma vez que os fundamentos adotados no acórdão reclamado não guardam pertinência com a extensão de vantagem a servidor público calcada no princípio da isonomia. 2. Consoante a reiterada jurisprudência desta Corte, a tese não arguida na inicial é insuscetível de apreciação em sede de agravo interno. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 49.257-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.2.2022).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10 . INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O provimento judicial impugnado realizou interpretação normativa do art. 2º, §§ 2º e 3º, da CLT, que dispõe sobre a caracterização da figura do empregador no âmbito das relações individuais e coletivas de trabalho. Tendo em conta o conjunto fático-probatório constante dos autos de origem, o Juízo Reclamado entendeu que ‘os elementos descritos no §3º do citado dispositivo celetista também são facilmente percebidos no caso em exame, visto que há induvidosamente a demonstração de interesse integrado entre as empresas, com efetiva comunhão de interesses econômicos e atuação conjunta de uma com as demais’ . 2. O ato impugnado limitou-se a realizar um juízo hermenêutico, extraindo dos dispositivos legais a interpretação mais congruente com os valores constitucionais; não havendo, portanto, esvaziamento das normas ou declaração de inconstitucionalidade – o que possibilitaria o cotejo com o Enunciado Vinculante 10. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (Rcl n. 51.650-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.3.2022).



    7. Evidencia-se, no caso, a intenção dos reclamantes de fazerem uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo: Rcl n. 5.847/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014; Rcl n. 15.752-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.6.2014; Rcl n. 10.766-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 24.6.2014; Rcl n. 16.551-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 21.3.2014; e Rcl n. 12.692-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.3.2014.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora